Tribunal: TJMT
Processo: 1000437-41.2019.8.11.0110
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000437-41.2019.8.11.0110
APELANTE: ROBERTO TSEREDZATI.
APELADO: BANCO BMG S. A.
Vistos.
À Procuradoria de Justiça para a elaboração do competente parecer.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator